Tribunal: TJSP
Processo: 0099263-59.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais. Negativa dos réus que não se sustenta. Alegações de nulidade da prova rejeitadas. Condenações mantidas. Penas reduzidas. Fixação do regime aberto e substituição por restritiva de direitos ao delito apenado com detenção. Inadmissibilidade do afastamento

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra dos policiais. Negativa dos réus que não se sustenta. Alegações de nulidade da prova rejeitadas. Condenações mantidas. Penas reduzidas. Fixação do regime aberto e substituição por restritiva de direitos ao delito apenado com detenção. Inadmissibilidade do afastamento das custas processuais. Apelos parcialmente providos.